Tribunal: TJSP
Processo: 1005906-92.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Contrato de prestação de serviços – Viagem internacional - Hipótese em que a possível falha nos serviços prestados pelas rés não teve repercussão relevante na moral do autor – Danos morais descabidos – Recurso não provido.